Tribunal: TJDFT
Processo: 0023958-53.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 11283233 e concedo o prazo de 10(dez) dias úteis, para que o credor NEY SOUZA LAVANHINI cumpra a determinação exarada no despacho ID 10450962. Publique-se. Intime-se Brasília, 22 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto